Tribunal: TJES
Processo: 5005767-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005767-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBYLENE GAVASSA SUET

AGRAVADO: MARIA APARECIDA MEIRELES DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE POR DANOS A IMÓVEL VIZINHO. INFILTRAÇÕES. ORDEM DE REPARO IMEDIATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De especial relevância a identificação do nexo de causalidade entre dano e ação/omissão para que haja responsabilização, sendo tal elemento o que carece
in casu
de demonstração suficiente a caracterizar a probabilidade do direito alegada pela recorrida perante o juízo de origem e exigida para a concessão de tutelas com lastro no artigo 300 do CPC.

2. Não obstante tenha a recorrida ofertado junto à inicial laudo subscrito por engenheiro civil (que aponta as patologias existentes no seu imóvel e as vincula ao da vizinha ora recorrente), fotografias que ilustrariam danos a sua edificação (infiltrações comprometedoras de reboco e pintura) e comprovantes de orçamentos e despesas decorrentes de reparos realizados, fato é que igualmente os apresentou a recorrente, ilustrando a localização do imóvel das partes - e a ausência de distanciamento do imóvel da recorrida em relação a todos os lindeiros -, além de laudo subscrito por engenheiro civil, indicando o panorama probatório a existência de dúvida razoável que afasta a reflexão sumária favorável à recorrida realizada pelo juízo de origem.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5005767-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RUBYLENE GAVASSA SUET

AGRAVADO: MARIA APARECIDA MEIRELES DE SOUZA

JUIZ: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão (id nº 1752232 e nº 1783688, páginas 2/7) que deferiu a tutela pleiteada pela recorrida, determinando à agravante que “proceda com as obras necessárias para cessar qualquer infiltração na casa da autora, seguindo orientações do laudo pericial, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)”.

A recorrente alega, em suma, que “realiza em sua residência todas as manutenções necessárias ao bom convívio habitacional, de modo que o azulejamento, o rejuntamento, a construção do imóvel, a passagem de massa fina, a pintura e o não caimento de água pluvial do telhado na parede são elementos mais do que suficientes para comprovar que nenhuma obrigação adicional lhe cabe, muito menos a manutenção da residência da agravada, que possui cerca de 30 (trinta) anos”. O imóvel vizinho, portanto, “encontra-se comprometido por infiltrações provocadas pelas intempéries constantes”, tendo sido construído sem espaçamento em relação a qualquer dos vizinhos.

Pois bem. Tal como outrora se destacou, o debate encartado nos presentes autos se dá na perspectiva dos direitos de vizinhança, regidos pelo Código Civil a partir do seu artigo 1277, bem como pelo artigo 5º, XXIII da Constituição Federal, segundo o qual “a propriedade atenderá a sua função social”.

Esclarece abalizada doutrina que “os direitos de vizinhança são criados por lei, inerentes ao próprio direito de propriedade, sem a finalidade de incrementar a utilidade de um prédio, mas com o fito de assegurar a convivência amistosa entre vizinhos”
1
, a qual perpassa pela “mensuração de condutas de proprietários e possuidores que excedem o razoável e prejudicam a segurança, sossego e saúde de vizinhos”
2
configurando mau uso da propriedade ensejador de responsabilização objetiva.

Tais contornos denotam a especial relevância da identificação do nexo de causalidade entre dano e ação/omissão para que haja responsabilização, sendo tal elemento o que carece
in casu
de demonstração suficiente a caracterizar a probabilidade do direito alegada pela recorrida perante o juízo de origem e exigida para a concessão de tutelas com lastro no artigo 300 do CPC.

Não obstante tenha a recorrida ofertado junto à inicial laudo subscrito por engenheiro civil (que aponta as patologias existentes no seu imóvel e as vincula ao da vizinha ora recorrente), fotografias que ilustrariam danos a sua edificação (infiltrações comprometedoras de reboco e pintura) e comprovantes de orçamentos e despesas decorrentes de reparos realizados (id nº 1752224), fato é que igualmente apresentou a recorrente em id nº 1752404, nº 1752419, nº 1752534 e nº 1752538 fotografias que ilustrariam a localização do imóvel das partes - e a ausência de distanciamento do imóvel da recorrida em relação a todos os lindeiros -, além de laudo subscrito por engenheiro civil, segundo o qual:

“Sem os afastamentos necessários fica comprometida toda a ventilação necessária para o bem estar das pessoas que residem na edificação. A falta de ventilação pode ocasionar o excesso de umidade além de permitir o aparecimento de ácaros e bactérias.

Se a água tivesse infiltrado pelas paredes de divisa do muro, consequentemente, as paredes da vizinha dos fundos Célia Tomé de Souza também apresentaria algum sinal de infiltração.

Há a presença de algumas plantas em contato com o muro de divisa na propriedade da Maria Aparecida. Caso o canteiro de plantas não seja impermeabilizado, a água utilizada para regar as plantas, assim como a água retida da chuva pelas raízes, pode subir na parede através da capilaridade, causando alguns tipos de patologias. Conforme apresentado na figura 10, as fissuras presentes na laje podem permitir que a água pluvial infiltre pela estrutura da residência”.

Referido panorama probatório indica a existência de dúvida razoável sobre o nexo de causalidade afirmado pela recorrida quanto aos danos em seu imóvel relativamente à edificação realizada pela recorrente, não obstante a relevância das alegadas interferências prejudiciais à saúde, carecendo o feito de esclarecimentos a serem alcançados em sede de instrução probatória para que adequadamente se possa decidir.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso
para reformar o
decisum
e indeferir a tutela liminar de obrigação de fazer outrora pleiteada pela parte adversa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 440.

2
Ibid. página 442.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:
Acompanho o e. Relator para DAR provimento ao recurso.